Tribunal: TJES
Processo: 5000644-32.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-32.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: HEMILSON VUTK KLIPER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000644-32.2023.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu – 1ª Vara – Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: HEMILSON VUTK KLIPER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. FATURA NO VALOR TOTAL DE R$ 715,19, COM DÉBITO PARCIAL DE R$ 434,59. SALDO BANCÁRIO SUFICIENTE NA DATA DO VENCIMENTO. FALHA DA CONCESSIONÁRIA NO ENVIO DO VALOR INTEGRAL PARA DÉBITO. PROTESTO POSTERIOR DO RESTANTE. PROTESTO INDEVIDO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS REFERENTES ÀS CUSTAS CARTORÁRIAS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à restituição do montante pago pelo Autor a título de custas cartorárias, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor sustenta ter sido surpreendido com protesto lavrado em seu nome em razão de suposto inadimplemento de fatura de energia elétrica referente à instalação nº 1256573, com vencimento em 25/11/2022. Afirma que aderiu ao serviço de débito automático, tendo a fatura sido debitada em sua conta corrente na data do vencimento, e que, ao diligenciar junto ao cartório, constatou que a própria ré já havia providenciado a baixa do protesto, remanescendo, contudo, as custas cartorárias, que precisou suportar. Pugnou pela restituição do montante pago a título de custas cartorárias e pela compensação dos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) se o protesto realizado em nome do Autor encontra respaldo em débito legítimo não adimplido por culpa do consumidor ou, ao contrário, decorreu de falha da concessionária no processamento do débito automático; e (b) sendo indevido o protesto, se são devidos os danos materiais referentes às custas cartorárias e os danos morais fixados em R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, restou incontroverso que o Autor aderiu ao sistema de débito automático e que, na data de 25/11/2022, houve débito em sua conta no valor de R$ 434,59, relativo à fatura de energia elétrica cuja soma total era de R$ 715,19, remanescendo o valor de R$ 280,60, atinente à rubrica de “restituição/cobrança escassez hídrica”.

(5). A prova documental evidencia que o consumidor mantinha saldo suficiente em conta bancária na data do vencimento, não havendo demonstração de que eventual não quitação integral decorreu de culpa sua (por insuficiência de saldo, bloqueio, ou similar).

(6). Nessa condição, se o fornecedor disponibiliza serviço de débito automático e o consumidor cumpre seu dever de manter fundos suficientes, incumbe à empresa a remessa correta do valor total da fatura para débito, não sendo razoável impor ao usuário a obrigação de fiscalizar, mês a mês, se a cobrança foi integral ou parcial, sobretudo quando a sistemática foi escolhida exatamente para conferir comodidade e segurança no adimplemento.

(7). Nesse contexto, a Ré limitou-se a afirmar que havia débito residual referente à escassez hídrica, sem comprovar que a falha no pagamento decorreu de ato ou omissão do Autor, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, de modo que a manutenção do valor em aberto e o subsequente protesto evidenciam falha na prestação do serviço.

(8). O protesto de título em nome do consumidor, quando o inadimplemento é imputável à desídia do fornecedor no processamento do débito automático, configura anotação desabonadora indevida, caracterizando defeito do serviço nos termos do art. 14 do CDC e ensejando a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes.

(9). As custas cartorárias despendidas pelo Autor para cancelamento do protesto (R$ 288,67) encontram-se devidamente comprovadas e guardam nexo direto com a conduta ilícita da Ré, motivo pelo qual correta a condenação à restituição desse valor, com atualização a partir do desembolso e juros desde a citação, conforme parâmetros fixados na sentença.

(10). No tocante ao dano moral, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano se configura
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo, dada a gravidade da restrição ao crédito e o reflexo imediato na honra e na reputação do atingido. O protesto irregular em nome de pessoa física que cumpre regularmente suas obrigações, sobretudo em razão de falha de sistema do próprio fornecedor, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, pois implica abalo de credibilidade e risco concreto de constrangimentos e limitações de acesso ao crédito, justificando a compensação moral. O valor arbitrado
in casu
observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do ato ilícito, a condição econômica da Ré e o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual não há que se falar em reforma da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A adesão do consumidor ao serviço de débito automático, mantendo saldo suficiente na data do vencimento, transfere ao fornecedor o dever de encaminhar corretamente o valor integral da fatura para débito, não podendo eventual débito parcial ser imputado ao usuário sem prova de sua culpa. 2. Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a conduta da concessionária de energia que, por desídia ou erro operacional, promove débito parcial da fatura e, em seguida, leva a protesto o valor remanescente, gerando anotação desabonadora indevida em nome do consumidor. 3. O protesto indevido de título caracteriza dano moral
in re ipsa
, autorizando a fixação de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter pedagógico da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)